Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0706211-02.2020.8.07.0014 APELANTES: JOAO MARTINS BARBOSA E WILLIAM SILVA MARTINS APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de incidente de restituição de coisa apreendida formulado por JOÃO MARTINS BARBOSA e WILLIAM SILVA MARTINS (ID 23623382), objetivando que lhes fossem devolvidos a Máquina de bordar automática Barundan com 1 (uma) cabeça, de número de série 3123568k16; 1 (uma) estante elite; e 1 (um) tampo elite, apreendidos no bojo da medida cautelar de busca e apreensão (autos no 0706211-02.2020.8.07.0014). Em decisão interlocutória de ID 23623369, o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF determinou a busca e apreensão do referido bem, nomeando Humberto Gomes Ribeiro, preposto da empresa Barundan do Brasil Comércio e Indústria Ltda., fiel depositário até que sobreviesse decisão final em eventual ação penal. A decisão interlocutória de ID 23623369 foi cumprida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos e os bens foram apreendidos na data de 13 de janeiro de 2021 em Goiânia/GO, conforme consta do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 23623388) e Auto de Depósito n° 1/2021 (ID 23623389). Na petição de ID 23623382, a Defesa técnica requereu a restituição do maquinário apreendido. Em nova decisão interlocutória, o pedido de restituição foi indeferido (ID 23623393). Por conseguinte, a Defesa interpôs recurso de apelação pugnando pela restituição do referido maquinário (ID 23623399). Diante disso, em julgamento ocorrido no dia 01/06/2021, esta eg. Turma Criminal, conforme Acórdão no 1343531 (ID 26101556), de minha relatoria, à unanimidade, deu provimento ao recurso da Defesa, para que a Máquina de bordar automática Barundan com 1 (uma) cabeça, de número de série 3123568k16; 1 (uma) estante elite; e 1 (um) tampo elite, fossem restituídos a João Martins Barbosa e William Silva Martins. A fim de dar fiel cumprimento à determinação proferida por esta eg. Turma, foi expedido o Alvará de Restituição de Bens (condicionado a assinatura do termo de depositário fiel), encaminhado ao(à) Senhor(a) Delegado(a) Titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos - Polícia Civil do Distrito Federal, ou a quem suas vezes fizer, autorizando William Silva Martins e João Martins Barbosa à procederem a retirada dos bens[1], após a assinatura de termo de depositário fiel (ID 25992498). Ocorre que em petição de ID 26446417, a Defesa técnica dos apelantes informou que o prestador de serviços da Barundan do Brasil Com. Ind. Ltda. negou-lhes o recebimento dos bens, alegando que deveria ser formalmente intimado para tanto. Desse modo e considerando a imprescindibilidade de se conferir integral cumprimento ao determinado por esta eg. Turma, oficie-se o(a) Delegado(a) Titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos - Polícia Civil Do Distrito Federal, ou a quem suas vezes fizer, para que tome todas as providencias cabíveis, a fim de que a máquina de bordar automática Barundan com 1 cabeça de número de série 3123568K16; 1 (uma) estante elite; e 1 um) tampo elite, sejam entregues aos fiéis depositários William Silva Martins e João Martins Barbosa, com a urgência que o caso requer. Intimem-se os requerentes para que, em 48 (quarenta e oito) horas, forneçam o endereço da empresa Barundan do Brasil Com. Ind. Ltda., bem como os dados suficientes para que seja mantido contato com seu representante legal. Após, sem prejuízo das ordens precedentes, remeta-se cópia da presente decisão ao representante da empresa Barundan do Brasil Com. Ind. Ltda, preferencialmente por meio eletrônico, a fim de imprimir celeridade ao cumprimento desta decisão. Cumpra-se. Intimações necessárias. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] a) Máquina de bordar automática Barundan com 1 (uma) cabeça, de número de série 3123568k16; b) 1 (uma) estante elite; e c) 1 (um) tampo elite.